Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. REGULAR. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR. PRECLUSÃO.
1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória.
2. A citação recebida por meio do funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência é válida, e, quando exarada por Oficial de Justiça, possui fé pública, ainda que não aposta a assinatura do citando.
3. Prevalece a fé pública atribuída ao Oficial de Justiça no exercício do seu ofício.
4. Preclusa a oportunidade de embargar o título executivo extrajudicial e de interposição de recurso contra a decisão que manteve válida a citação por Oficial de Justiça, não é mais possível a reiteração de tal matéria em sede de exceção de pré-executividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.